Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730460-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TELES CARDOSO AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO TELES CARDOSO tendo por objeto a r. decisão (ID 18773751 - Pág. 119-120 ou ID 68291373 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores com pedido de tutela de urgência antecipada no 0710764-28.2020.8.07.0003. Transcrevo a r. decisão agravada: "Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores, cumulada com tutela de urgência, alegando a autora que "o Sr. LUCIANO, buscando captar dinheiro no mercado para empresa EBIT, na qual figura como sócio administrador, apresentou ao Autor possibilidade de realizar contrato de mútuo com juros mensais de 15% (quinze por cento) ao mês, pelo prazo de 1 (um) ano". Infere que fora vítima de uma pirâmide financeira, sofrendo prejuízos na ordem de R$8.236,24, somando todos os aportes corrigidos. Aduz que o esquema foi descoberto e que as operações ilegais foram consubstanciadas na forma de pirâmide financeira. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente a documentação anexada, tem-se que não estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Com efeito, a autora alega ter participado de negócio de altíssimo risco, sob a alegada promessa de "dividendos" exorbitantes no importe de juros de 15% ao mês. Contudo, não comprovou adequadamente a subscrição das suas quotas e os correspondentes aportes, de modo que urge reconhecer que esses pontos não foram devidamente esclarecidos. Portanto, não há como se determinar bloqueio imediato de valores quando os depósitos no nome não restarem comprovados. (...) Diante desses fatos, torna-se forçoso reconhecer que o direito da autora não está demonstrado. Ademais, sobreleva notar que este grupo empresarial (E-BIT INTERMEDIAÇÃO S/A) encontra-se sob investigação e deverá haver a apuração dos seus haveres, com o pagamento dos eventuais credores seguindo a devida ordem legal. Em sendo assim, indefiro a liminar pleiteada" (ID 18773751 - Pág. 119-120 ou ID 68291373 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor da ação recorre. Afirma que estaria claro o negócio jurídico firmado entre os litigantes. Analisa o documento de ID 66114733 - Pág. 1-12 (ou ID 18773751 - Pág. 38-49), retirado do próprio site de investimento da agravada, E-bit, onde consta foto, seus dados cadastrais e demonstraria o investimento realizado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que não existiria prova mais contundente que a captura de tela retirada do próprio sistema da empresa agravada, onde somente os Agravados possuem ingerência. Menciona a existência de um crescente número de ações que envolvem os mesmos recorridos nos estados de São Paulo e no Distrito Federal e que as tutelas de arresto estão sendo deferidas, o que pode vir a prejudicar o Recorrente em um futuro recebimento de valores. Adverte que a responsabilidade civil não depende de ação criminal conforme inteligência do art. 935 do Código Civil. Requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para realizar o bloqueio via BACENJUD de numerários encontrados em contas dos Requeridos, na integralidade do valor demandando, R$8.236,24, ou não sendo o caso, que seja deferido o pedido de bloqueio do valor originariamente investido devidamente atualizado. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. O arresto (bloqueio eletrônico de dinheiro via BACENJUD) consiste em tutela de urgência de natureza cautelar que visa prevenir o perecimento da coisa ou mesmo evitar que a parte devedora aliene bens que possua ou transfira-os para nome de terceiros a fim de se eximir da obrigação. Trata-se de medida típica de execução ou fase de cumprimento de sentença. Na origem, o processo está em fase incipiente, não tendo sido demonstradas, com segurança, as alegações, ao menos nesta sede de cognição inicial do processo. A meu sentir, as suspeitas de que as agravadas estejam a praticar irregularidades são insuficientes para a concessão da medida urgente, que exige elementos de prova a evidenciar, de imediato, a probabilidade do direito. Ademais, mesmo que se permitisse o arresto nesta fase processual, o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada no sentido de que "o número de processos ajuizados contra os demandados cresce absurdamente e as tutelas vem sendo deferidas" (ID 18773749 - Pág. 12) não chega a impor que não se possa aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator